Tribunal: TJSP
Processo: 0006669-93.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006669-93.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante KAIRO DE
CASTRO DIAS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006669-93.2020.8.26.0026 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006669-93.2020.8.26.0026
COMARCA: BAURU - DEECRIM UR3
AGRAVANTE: KAIRO DE CASTRO DIAS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N° 50.819
Agravo em execução Retificação de cálculos
Progressão de regime
Decisão mantida

Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
agravante KAIRO DE CASTRO DIAS, contra r. decisão de fls. 26/28, que
indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 40% para progressão de
regime, com fulcro no inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada pela
Lei n. 13.964/2019, e homologou o cálculo de penas.
Pleiteia seja determinada a retificação do cálculo de
penas para constar o prazo de 40% (ou 2/5) para fins de progressão de
regime prisional (fls. 01/06).
Oferecida contraminuta (fls. 32/38), mantida a r.
decisão (fl. 40), o recurso foi regularmente processado e, nesta instância, a
Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 52/57).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006669-93.2020.8.26.0026 -Voto no
3
Com efeito, é dos autos o que sentenciado, reincidente
em crime doloso, cumpre pena total de 08 anos, 05 meses e 20 dias de
reclusão, pela prática dos crimes e tráfico de drogas e de tráfico na
modalidade privilegiada, com término de cumprimento de pena está previsto
somente 10/06/2026 (fl. 17/20).
É dos autos, ainda, que, por oportunidade da
elaboração do cálculo de pena, com apoio ao art. 2o, §2o, da Lei dos Crimes
Hediondos (vigente à época), foi aplicado o percentual de 3/5 (equivalente a
60% da pena) para progressão, como requisito objetivo a ser observado.
A defesa sustenta, em síntese, que a Lei no 13.964/19
deu nova redação ao artigo 112, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução
Penal), passando a exigir a reincidência específica para a aplicação da
fração de 2/3 (60%) para progressão em caso de crime hediondo. Sendo
assim, estar-se-ia diante de novatio legis in mellius.
Não merece prosperar a argumentação da defesa.
Com efeito, agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a
quo” ao indeferir o pedido retificação de cálculos nos moldes pleiteados pelo
agravante.
A nova redação do dispositivo legal em comento reza
que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado
pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído
pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006669-93.2020.8.26.0026 -Voto no
4
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964,
de 2019)” (grifamos).
Desta feita, sabemos que o revogado § 2o, do artigo 2o,
da Lei no 8.072/90 estabelecia o percentual de 3/5 para progressão no caso
em que o condenado por crime hediondo ou equiparado fosse reincidente e
a jurisprudência se firmou de forma pacífica no sentido de que a reincidência
não precisava ser específica para ensejar a aplicação do aludido percentual.
Nessa esteira, a Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime),
ao contrário do que sustenta a Defesa, não mudou essa orientação.
Assim, não há qualquer exigência de que o
sentenciado seja reincidente específico para que a fração aplicada seja de
60%.
Nesse sentido, os percentuais estabelecidos nos
incisos IV, VII e VIII, do artigo 112, da Lei no 7.210/84 (Lei de Execução
Penal) não se baseiam na reincidência específica, mas somente na
reincidência.
Assim, pouco importa se o sentenciado é reincidente
específico ou não, eis que, sempre que quis se referir ao reincidente
específico, o legislador o fez de forma expressa, já que ele não usa palavras
vãs.
Desta forma, a r. decisão impugnada está correta e
deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006669-93.2020.8.26.0026 -Voto no
5
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator